Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA, NORTON OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA EPP, SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1001342-63.2018.811.0051, manteve o bloqueio bancário da conta bancária da recuperanda, nos autos da ação de execução fiscal de no 1001601-24.2019.8.11.0051.
Para tanto, as agravantes alegam, em síntese, que a própria existência do processo de recuperação judicial impede a retirada de bens ou quaisquer ativos financeiros contra a recuperanda, sob pena de total inviabilização do seu soerguimento, razão pela qual, se mostra indevida a manutenção do bloqueio nos autos da ação fiscal, no montante de R$ 95.735,99 (noventa e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço das agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada, notadamente à luz da urgência que demandaria pronunciamento judicial liminar.
Com efeito, a questão em debate trata apenas da manutenção ou não da penhora nos autos da ação de execução fiscal (1001601-24.2019.8.11.0051), na forma decidida pelo Juízo da recuperação judicial.
Não há risco algum quanto ao valor constrito, isso porque, não houve qualquer decisão no sentido de autorizar o levantamento da quantia penhorada.
Então, por ora, não há qualquer argumento capaz de convencer da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.